Tribunal: TJPA
Processo: 0818325-23.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10914 - Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0818325-23.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ALAM CONCEICAO PERES

IMPETRADO: JUIZO DA COMARCA DE COLARES PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. ACOLHIMENTO. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ÓBICE DA SÚMULA Nº 267 DO COLENDO STF. PRELIMNAR ACOLHIDA. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A preliminar de não conhecimento suscitada pelo Custos legis deve ser acolhida, pois o meio cabível para impugnar a decisão judicial que indefere pedido de restituição de coisa apreendida é a apelação e não o mandado de segurança, pois este remédio heróico não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso. Súmula nº 267 do Colendo STF e precedente do STJ.

2.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do mandado de segurança, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado por
ALAM CONCEIÇÃO PERES
contra decisão do
TERMO JUDICIÁRIO DE COLARES
que indeferiu o pedido de restituição de veículo de sua propriedade.

O impetrante afirma que é proprietário do veículo Volkswagen, placas QVC 7796, adquirido em 17/08/2023, cuja apreensão foi determinada pelo juízo impetrado em 21/07/2023, sob suspeita de ter sido utilizado na prática do crime do art. 155, §1º e 4º, incs. I e IV, do CP contra a agência do Banco Bradesco localizado na cidade de Colares.

Aduz ainda que pleiteou a restituição do bem perante o juízo impetrado, mas o pedido foi indeferido.

Por esses motivos impetrou o presente remédio heróico, pois adquiriu o automóvel de forma lícita e os documentos juntado com a inicial demonstram que não pairam dúvidas de que é o seu legítimo proprietário.

Pede a concessão da segurança

afim de que tenha o seu veículo restituído.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Custos legis suscitou a preliminar de não conhecimento do remédio heróico, por ser incabível na espécie, e, caso a preliminar seja vencida, pela sua denegação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS

Com efeito, o impetrante ajuizou mandado de segurança contra a decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo que afirma ser de sua propriedade.

No entanto, do referido
decisum
cabe apelação. Desse modo, havendo previsão de recurso para impugnar a decisão judicial, descabe o manejo do writ.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. "OPERAÇÃO PRATO FEITO". RESTITUIÇÃO DE BENS. VIA ELEITA INADEQUADA. DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o procedimento adequado para a restituição de bens é o incidente legalmente previsto para este fim, com final apelação, recurso inclusive já interposto pelo recorrente, sendo incabível a utilização de Mandado de Segurança como sucedâneo do recurso legalmente previsto".

2. Merece ser destacada a orientação deste Superior Tribunal de que "a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal".

3. Nos termos do art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009 e do enunciado da Súmula n. 267 do STF ("Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"), a utilização de mandado de segurança, na origem, per si, já autorizaria seu indeferimento, tal como se deu na hipótese.

4. Como consignou o acórdão recorrido, em menção à decisão de primeiro grau, "o processo-crime concernente ao feito originário (restituição) objeto deste writ versa sobre crime de lavagem de "dinheiro" e decorre de desmembramento do processo-crime respeitante aos crimes antecedentes, que, por sua vez, tramita na 1ª Vara, que foi consultada pela autoridade impetrada (2ª Vara) como medida de prudência precedente à efetiva apreciação do pedido de restituição deduzido pelo impetrante".

5. A Corte de origem consignou, acertadamente, que "a absolvição pelo crime de "lavagem" não tem a propriedade de coonestar os crimes antecedentes mencionados na denúncia, dada a independência das instâncias", de modo que a alegação feita pela insurgente é controvertida e enseja o exame de fatos e provas, sobretudo diante do quadro apresentado na origem, situação incompatível com a via escolhida, a qual pressupõe a existência de prova pré-constituída que indique o direito líquido e certo.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS n. 69.469/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

E a Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal.

Por essa razão, a preliminar deve ser acolhida.

Ante o exposto, não conheço do mandado de segurança, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/02/2024